Tribunal: CARF
Processo: 13603.900240/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900240/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.618 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
MAGNESITA SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
DÉBITO
ANTERIOR
NÃO
QUITADO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INDÉBITO.
Confirmada a não homologação das compensações de estimativas que
compõem o saldo negativo ora pleiteado, e não tendo sido os referidos débitos
adimplidos no prazo de 30 dias após ciência da decisão administrativa
irreformável, não há como se reconhecer o indébito pleiteado, pois é
inadmissível o contribuinte primeiro beneficiar-se do crédito antes do
pagamento do tributo que daria ensejo àquele indébito. Inteligência dos
Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450.
SALDO
NEGATIVO
NÃO
RECONHECIDO
E
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. COBRANÇA
EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

Deve a unidade de origem adotar as cautelas necessárias a fim de que os
débitos do presente processo não sejam cobrados em duplicidade com os
débitos de estimativa já inscritos em dívida ativa que formavam o saldo
negativo pleiteado e cujas compensações não foram homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário e determinar à unidade de origem que adote as cautelas
necessárias para que não seja cobrado em duplicidade o débito de estimativa que se pretendeu
compensar.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900240/2011-20
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de DCOMP – Declaração de Compensação mediante utilização do
pretenso crédito advindo do Saldo Negativo de IRPJ apurado no AC de 2006 no valor
de R$151.169,65.
2. Os documentos protocolizados pelo contribuinte, em síntese:

Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 912634760, anexado à fl. 14 do processo,
exarado aos 14/02/2011, de onde se extrai:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Considerando o IRPJ apurado pelo contribuinte na DIPJ – R$ 2.625.970,40, a
DRF constatou que as antecipações confirmadas não são suficientes sequer para
extinguir o imposto apurado; assim sendo, constata a inexistência do crédito utilizado
pelo contribuinte no nas DCOMP’s.
3.1 O detalhamento das parcelas glosadas pelo fisco foi disponibilizado ao
contribuinte e encontra-se anexado ao processo.
3.2 Neste contexto, a DRF indefere a restituição pleiteada e não homologa as
compensações declaradas pelo contribuinte.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Manifestação de Inconformidade
4 O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 22/02/2011, conforme
documento à fl. 19. Irresignado, apresenta em 21/03/2011 a manifestação de
inconformidade anexada à fls. 20/21, onde, em síntese, argumenta:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 O Despacho Decisório não reconheceu a integralidade das estimativas
compensadas indicadas no PER/DCOMP. A importância de R$ 53.376,11 corresponde
ao valor questionado no processo 13603.900679/2010-71. Também não foi
reconhecida a compensação declarada na DCOMP 19713.60845.280207.1.7.04-7098
no valor de R$ 107.676,33: neste caso, a requerente promoveu o recolhimento do
valor devido após o indeferimento por intempestividade da manifestação de
inconformidade, através do processo 13603.902511/2009-67.
4.3 Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para:
• Reconhecer a nulidade do Despacho Decisório por existência de outros
Despachos Decisórios pendentes de homologação questionando o mesmo valor
compensado pela requerente.
• Computar o recolhimento efetuado pela requerente.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 92).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
No ano-calendário de 2006, a Recorrente apurou em seu favor saldo negativo de
IRPJ. Valendo-se deste crédito, pretendeu quitar, por compensação, os seguintes débitos:

Analisando tais compensações, a DRF emitiu o despacho decisório eletrônico n°
912634760 (fls. 14/18), justificando a não homologação das operações na impossibilidade de se
computar no cálculo do saldo negativo de imposto de renda eventuais estimativas pagas por
compensação que não tenham sido homologadas. Eis a explicação do despacho decisório:

Em que pese os fundamentos aduzidos na Manifestação de Inconformidade, a
decisão de primeira instancia julgou por manter o não reconhecimento do direito creditório. O
entendimento proferido foi o de que o Saldo Negativo do AC 2006 só poderia ser formado por
estimativas extintas, o que não ocorreu com as estimativas de março, abril, maio e novembro de
2006; uma vez que as mesmas foram objeto de compensação não homologada. Vejamos:
15.2. Considerando as DCOMP’s mencionadas pelo manifestante, destinadas à
extinção do IRPJ-Estimativa Mensal apurado no transcorrer do AC de 2006 - o fisco
invalidou parte do procedimento executado, de modo que, a partir do ato desta não
homologação a extinção do débito deixou de existir, mesmo que o contribuinte opte
por discutir a questão nos termos previstos em lei. Ou seja, o débito inicialmente
extinto (sob condição resolutória) perdeu esta condição pela ação do fisco (não
homologação) e, ainda que computado como componente do Saldo Negativo de IRPJ,
como é o caso vertente, este não mais goza da liquidez e certeza imprescindíveis à
compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
15.3 Considerando a natureza dos débitos compensados, antecipação mensal do
IRPJ, esta antecipação somente integrará a composição do Saldo Negativo de IRPJ
passível de restituição/compensação a partir da sua extinção, quer seja pela reforma do
decidido originalmente pela DRF ou pelo pagamento da obrigação. Esta correlação é
óbvia e indiscutível: a União somente pode restituir (ainda que através da
compensação) um quantum que já foi efetivamente recolhido.
16. Verificando situação atual dos processos em que se discute a não
homologação das Estimativas Mensais glosadas da apuração do Saldo Negativo de
IRPJ AC 2006, tem-se:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

A Recorrente alega que ainda que se considere como definitiva as decisões dos
processos de crédito n° 13603-901.616/2010-32 e 13603.902511/2009-67 nos quais teria sido
negada homologação às compensações destas estimativas de 2006, tal situação não legitima a
afirmativa de que não devem elas compor o saldo negativo do AC 2006.
Em verificação ao processo administrativo fiscal mencionado, o mesmo obteve
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, no entanto, não há notícia no recurso voluntário
do presente processo se houve o devido pagamento do valor questionado, com sua eventual
extinção.
Para que o Fisco possa reconhecer um indébito faz-se necessário, de antemão, que
o tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de cobrança.
Este posicionamento tem por base entendimento já adotado por diversas vezes por
esta Turma, cujos fundamentos tomo a liberdade de transcrever conforme expostos pelo ilustre
Presidente desta Turma, Conselheiro Fernando Brasil no voto vencedor do Processo
11065.721491/2013-11 similar ao presente, vejamos:
Desse modo, não vejo como reconhecer o crédito se parte dos valores pleiteados
(estimativas) no processo em que se analisa (por exemplo, ano "X"), depende do
provimento de recurso no processo em que se analisa o crédito do período "X-1". Não
vejo como razoável reconhecer-se indébito tributário sem que o crédito requerido
tenha sido efetivamente extinto. Se a mera possibilidade de cobrança fosse suficiente
para reconhecer-se um determinado indébito, não haveria porque não se reconhecer
débitos confessados em DCTF, mas que não foram adimplidos, pois, da mesma forma
que nos casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
E mesmo na hipótese de extinção do processo administrativo e inscrição em
dívida ativa dos débitos em questão (quer como estimativas, quer como imposto
devido no ajuste anual), a presunção de certeza de liquidez e certeza se dá quanto ao
crédito da Fazenda (débito do contribuinte), e não o contrário. Somente há que se falar
em certeza e liquidez do crédito do contribuinte em caso de extinção de seu débito
inicial utilizado posteriormente na formação desse indébito.
De outra banda, indeferir o crédito pleiteado sem que o litígio administrativo
tenha findado, também não me parece razoável.
Em situações como a ora analisada, este colegiado tem adotado uma posição
conservadora, visando a resguardar os interesses de ambas as partes: não se reconhece
o direito creditório, mas também não se permite uma duplicidade de cobrança dos
valores de estimativa cuja compensação foi não homologada, por meio do
sobrestamento do julgamento até que os processos prejudiciais tenham seu término na
esfera administrativa.
No caso concreto, contudo, o saldo de crédito que o contribuinte busca o
reconhecer diz respeito a estimativas cujas compensações declaradas pelo contribuinte
não foram homologadas.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Nesses casos, de acordo com o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96, não
homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 dias, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, contados da ciência do ato que de não homologação - no
caso, a decisão administrativa irreformável no processo no 11065.000715/2010-12.
Tendo em vista que o contribuinte não efetuou o recolhimento das estimativas
em questão, nos termos do § 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96, o débito foi
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União (processo no 11065.727.149/2019-10), não havendo que se falar,
no que diz respeito ao crédito adicional requerido nessa fase processual, em
reconhecimento de qualquer saldo de indébito advindo de estimativas não
extintas e ainda objeto de cobrança.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela 1a Turma da CSRF em recentes
julgamentos, em relação aos quais, inclusive, tive a oportunidade de participar.
Tratam-se dos Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450, julgados na sessão de 09 de
outubro de 2019. Valho-me de excertos do voto da ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa para elucidar o entendimento mais recente daquele colegiado no Acórdão 9101-
004.447:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na
hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do
direito à restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia
crédito líquido e certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na
composição do saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como
enriquecimento sem causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo
devidamente quitado. Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-
002.093, proferido na sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído
em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de
estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002,
desconsiderada em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da compensação,
foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja regularidade
do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la na composição do
saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em duplicidade.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por
compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita Federal
expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo
apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no
1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos
débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo à
substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003),
quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no saldo
negativo do anocalendário porque serão cobrados através do instrumento de confissão
de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em
exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele
Macei, divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é admissível na
medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o
saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a contribuinte realiza pagamento de
estimativa depois do encerramento do período de apuração anual (por execução de
Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi homologado, ou por processo
parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos referidos pagamentos de
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

estimativas. Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a
restituição (ainda que na forma de compensação), para depois pagar o tributo que daria
ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp, nos
casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda em conta
que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas posteriormente em
processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas
podem compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de compensar
imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido
processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de
compensações não homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a
compensação e cobrar o débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o
crédito tributário originário desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o Fisco
estaria cobrando duas vezes a mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida
pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando
crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez, foram
objeto de compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido de
compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o crédito
apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na hipótese da existência
de débitos compensados que constituem parcela do crédito indicado para
compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de
condição estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a prevista no
caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os créditos cuja
compensação a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de períodos
anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado
para o encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de
compensação, o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar em
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

conta a eventual decisão administrativa final acerca da referida compensação, a
Segunda Turma Ordinária desta Terceira Câmara decidiu converter o julgamento em
diligência para que fosse juntada ao presente a decisão administrativa definitiva
proferida no processo administrativo no 10680.904418/2006-33, feito que tratou da
compensação das estimativas questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo administrativo
no 10680.904418/2006-33 (fls. 267/268), aderindo ao parcelamento instituído pela Lei
no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção
do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e
certeza exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente,
mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do crédito),
impeditivo de que se possa promover a compensação por meio de valores que não
foram extintos ou, como é o caso, cuja extinção se supõe iniciada mas não foi
concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento,
seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem
analisadas conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é
possível (porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao
mesmo tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre
as compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a
elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de
parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas. Em
relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art. 44 da Lei
9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de
alguma estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os devidos
acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do tributo no
final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração, como
também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código
Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de
pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o
devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado
indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do
saldo negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio
do Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito que
ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo
no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança
(cobrança do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a convalidar o saldo
negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do saldo
negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do encontro
de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não haveria
nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido, porque o não
reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR" (matéria cuja
divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a reversão total do
reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do Per/Dcomp objeto deste
processo. Para perceber isso, basta verificar os valores contidos na tabela transcrita no
início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial
da contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação,
há possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação
daquela DCOMP. No presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito
não foi pago com os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os
benefícios da Lei no 11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a
pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui
em litígio, com a atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo
em 31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a
partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o
vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa,
na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13,
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

referente à estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este
indébito apenas quando quitado o parcelamento correspondente. [grifos nossos]
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:
Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018,
os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano Alves
Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido Gil
acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para admitir
estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da possibilidade de
sua cobrança e com vistas a evitar cobrança em duplicidade, divergindo os
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo;
e
Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019, os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner,
Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo
acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para admitir
estimativa parcelada na composição do saldo negativo em razão da anterior não-
homologação de sua compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018,
divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal
Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o relator pelas conclusões por
constatar que a confissão irrevogável da estimativa em parcelamento asseguraria sua
cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a
liquidação da estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos
moratórios, somente se verificou em momento posterior. [grifos nossos]
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
neste ponto.
Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em que
transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório
administrativo reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao contrário,
havia decisão de não homologação da compensação pretendida), mostrando-se válido
o despacho decisório que deixou de reconhecer crédito não dotado dos atributos de
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN. Acrescenta que decisões posteriores
no âmbito daquela compensação não poderiam ser aceitas porque constituem inovação
à lide sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise inicial da
existência do crédito, citando decisão neste sentido proferida no processo
administrativo no 10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer
previsão na legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o
desfecho de outras demandas, devendo o encontro de contas ser analisado no
momento da transmissão da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas apresentadas
no tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está
consubstanciada no Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento de
11 de abril de 2019, quando os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa, Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado acompanharam a
Conselheira relatora Livia De Carli Germano para negar provimento ao recurso
especial da PGFN, divergindo os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que lhe davam provimento parcial. A seguir
transcreve-se a ementa do referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressa que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as
condições para a homologação de declaração de compensação (Dcomp) que pretenda
extinguir os débitos nela confessados com crédito de saldo negativo de IRPJ (e/ou
base negativa de CSLL) formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada
por compensação não homologada pela autoridade administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva
quitação das estimativas mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é
irrelevante, eis que, mesmo que sobrevenha decisão administrativa não homologando
a compensação das estimativas, o respectivo débito está confessado e, portanto, poderá
ser imediatamente cobrado pela Receita Federal. Já para os acórdãos paradigma, a
homologação da Dcomp está condicionada à certeza e à liquidez do crédito financeiro
declarado, o que inocorre no caso de saldo negativo formado por estimativa cuja
compensação não tenha sido homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo
Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente
editado pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida ativa
dos débitos correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres PGFN/CAT
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

1.658/2011 e 193/2013), tal incerteza foi superada com o Parecer PGFN/CAT
88/2014, que esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por
Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no
135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através do
instrumento de confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal,
conforme se depreende da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de
2018, veja-se, com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre
o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa
pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem,
como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato
jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o
valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo
com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que
vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações
jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo
devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser
devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser
reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas
compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se
pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o
direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou
na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser
objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o
entendimento acima, em votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões no
âmbito dos acórdãos 9101-004.037, de 14 de fevereiro de 2019; 9101-004.003, de 18
de janeiro de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro de 2018; 9101-003.891, de 8 de
novembro de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de 2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor
proferido no acórdão 9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, adotando-o como razões complementares de decidir no presente julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso porque,
temos, de um lado, a não homologação das compensações efetuadas para fins de
liquidação dos débitos de estimativa que passaram a compor o saldo negativo do ano-
base e, de outro, o presente processo, por meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma
Ordinária deste Conselho entendem que a estimativas em discussão não devem
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

compor o saldo negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito utilizado,
fazendo remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas para fins
de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais processos, a
Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma cobrança em
duplicidade dos respectivos valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas indevidamente
compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria
obrigada também, a pagar os débitos liquidados através do aproveitamento do saldo
negativo do período. A não homologação das compensações vinculadas às estimativas
de IRPJ e CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art.
156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada
(aquela que cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os
fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-la no futuro. (...)
A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), editou a Solução de Consulta Interna no
18/06, a qual determina que na hipótese de não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrarse em discussão administrativa ainda não julgada
definitivamente não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa, conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins
de cálculo e cobrança de multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União; Na hipótese de falta de
pagamento ou de compensação considerada não declarada, os valores dessas
estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da
CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada
pela falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do Poder
Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção" dos débitos compensados até o
julgamento definitivo do respectivo processo administrativo fiscal, nos termos dos
parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho decisório que
não homologa a compensação efetuada pelo contribuinte, tem-se a possibilidade de
impugnação dessa decisão, o que dá início ao contencioso administrativo. Neste
sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96 prevê o direito do contribuinte de interpor, no prazo
de 30 dias, manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que deixou
de homologar a compensação. Caso o despacho decisório seja mantido pelo órgão
julgador de primeira instância, existe, ainda, a possibilidade de interposição de
Recurso Voluntário ao CARF e, posteriormente, ao CSRF (quando houver
cabimento). E, conforme disposto nos §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/96, os
recursos apresentados contra despacho decisório que não homologa a compensação
têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito compensado, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos
compensatórios, não há outra solução senão o cômputo para fins de apuração do saldo
negativo do IRPJ/CSLL, sem prejuízo de cobrança com acréscimos legais do crédito
pleiteado no PER/DCOMP, na hipótese de ausência de homologação. (...)
É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo negativo de
CSLL baseada simplesmente na não homologação das compensações das estimativas
do período, tendo em vista que eventual ausência de homologação de tais
compensações em definitivo tem o condão de gerar a cobrança do valor indevidamente
compensado em processo próprio, sem risco de dupla penalização do contribuinte.
Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo
que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas
integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado
com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo
apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera possibilidade de
cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170
do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de crédito tributário por
compensação na data em que ela foi declarada. [grifos nossos]
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao
final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo devido
ou nem mesmo há tributo devido. [grifos nossos]
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem
homologadas, ou, se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela
legislação1, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação da

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.618 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900240/2011-20

DCOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação. [grifos nossos]
[...]
No caso desse precedente, o Acórdão determinou o sobrestamento do feito até o
término do processo administrativo prejudicial no qual se discutia a compensação das
estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles autos, com retorno
dos autos à turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
Contudo, no caso concreto, conforme já esclarecido, o processo administrativo
prejudicial já foi encerrado e o contribuinte não adimpliu os débitos que restaram em
aberto, e, consequentemente, tornou-se definitiva a não homologação das estimativas
que compõe o saldo negativo ora pleiteado.
Contudo, no caso concreto, conforme já esclarecido, o processo administrativo
prejudicial já foi encerrado e o contribuinte não noticiou adimplência aos débitos que restaram
em aberto, e, consequentemente, tornou-se definitiva a não homologação das estimativas que
compõe o saldo negativo ora pleiteado.
Assim sendo, o pleito do contribuinte não pode prevalecer.
Por outro lado, esclarece-se que deve a unidade de origem adotar as cautelas
necessárias a fim de que os débitos do presente processo não sejam cobrados em duplicidade
com os débitos de estimativa já inscritos em dívida ativa que formavam o saldo negativo
pleiteado e cujas compensações não foram homologadas nos processos no 13603-901.616/2010-
32 e 13603.902511/2009-67.
Conclusão
Isso posto, voto por voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, devendo a unidade de origem adotar as cautelas necessárias a
fim de que os débitos do presente processo não sejam cobrados em duplicidade com os débitos
de estimativa não homologadas nos autos dos processos no 13603-901.616/2010-32 e
13603.902511/2009-67.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital